Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-97.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707578-97.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: LUIZA PEREIRA DA SILVA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança de R$ 1.526,35, referente à fatura do cartão de crédito consignado vencida em 10/04/2025, e condenar a instituição financeira à exclusão de qualquer parcelamento automático relacionado a essa rubrica, no prazo de 15 dias, sob pena de restituição em dobro de eventual quantia paga pela autora. Nas razões recursais, o recorrente limita-se a discorrer genericamente sobre a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento, sem, contudo, impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, que reconheceu a inexistência de débito com base na ausência de comprovação da origem do parcelamento automático de fatura já quitada. Verifica-se, portanto, manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995 e dos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, é imprescindível que o recorrente apresente razões claras e objetivas que justifiquem a reforma da sentença. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de enfrentamento direto ao fundamento jurídico central da decisão configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Custas recolhidas. Deixo de fixar honorários, tendo em vista a ausência de resistência da parte recorrida. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora